Tribunal: TJSP
Processo: 1016022-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros inferiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros inferiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez que administrativamente era mantida desde fevereiro de 2002 e veio a ser cessada pela Previdência. Fica a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante de 06 meses seguintes em que o autor recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos 12 meses seguintes, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91. Os eventuais valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".